Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717875-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTENIO GUIMARAES ATAIDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTENIO GUIMARAES ATAIDES contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pleito para o prosseguimento para a próxima etapa do certame, que é o curso de formação profissional do Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de polícia penal da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal, que ocorrerá entre os dias 15/5/2023 e 9/6/2023. Eis o teor do decisório (ID 46550038): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela proposta por ARTENIO GUIMARÃES ATAÍDES contra o DISTRITO FEDERAL. O autor relata a participação no concurso público para provimento de vagas no cargo de polícia penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, nos termos do Edital n. 001/2022, de 10 de março de 2022, e a aprovação nas provas objetiva e discursiva. Entretanto, afirma que a banca examinadora o considerou inapto na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, sob a justificativa baseada no item 16.11 do instrumento editalício. Menciona a interposição de recurso administrativo e o seu indeferimento. Afirma estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela pretendida. Aduz a urgência do pedido, pois o Curso de Formação Profissional será realizado entre os dias 15/5/2023 a 9/6/2023, em período integral, de segunda-feira a sexta-feira. Requer a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente para determinar a suspensão do ato administrativo que o declarou inapto, na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social do concurso, com a imediata reintegração no certame; e a determinação de reserva de vaga para participar do curso de formação profissional para o concurso da polícia penal do Distrito Federal, conforme edital no 001/2022. No mérito, requer a procedência dos pedidos para confirmar a tutela antecipada e declarar nulo o ato administrativo que considerou autor inapto na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social. O Juízo determinou a emenda para indicar corretamente a composição do polo passivo e discriminar o montante atribuído ao valor da causa (ID 158061617). A parte autora se manifestou no ID 158200762. DECIDO. Recebo a emenda à inicial de ID 158200762 para corrigir o valor dado à causa em R$ 65.340,00 (sessenta e cinco mil trezentos e quarenta reais) e retificar o polo passivo para constar apenas o Distrito Federal. Anote-se no sistema. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende obter a manutenção no concurso público para da Polícia Penal do Distrito Federal, ao argumento de que o ato administrativo de eliminação na fase de investigação social está em contrariedade a lei de regência. O edital n. 001/2022 da PPDF traz as disposições sobre a sindicância de vida pregressa e investigação social no item 16, abaixo transcrito: “16. DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA 16.1 A idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal; 16.2 A investigação é da competência da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal; 16.3 A verificação dos candidatos terá início por ocasião da inscrição do candidato no concurso público e terminará concomitante a conclusão do Curso de Formação Profissional. 16.4 O candidato preencherá, para fins da investigação, Ficha de Informações Confidenciais - FIC, conforme modelo disposto no Anexo III deste Edital. 16.5 O candidato deverá apresentar, juntamente com a FIC, os seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos; II – certidão de quitação eleitoral; III – antecedente criminal da Polícia Federal; IV – antecedente criminal da Polícia Civil; V – certidão negativa da Justiça Comum; VI – certidão negativa da Justiça Militar do Distrito Federal; VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal. 16.6 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante da mesma. 16.7 Serão desconsiderados os documentos rasurados. 16.8 Os documentos acima referidos relativos à Sindicância da Vida Pregressa deverão ser enviados por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br em arquivos salvos nos formatos PNG, JPG, JPEG ou PDF, até a data aprazada, conforme convocação em Edital publicado específico para a fase. 16.9 Durante todo o período do concurso público o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato relevante para a investigação. 16.10 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação social, quaisquer documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato. 16.11 São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I – prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II – prática de ato de improbidade administrativa; III – prática de ato de violência física ou agressão moral; IV – prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; V – prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; I – demissão por improbidade de cargo público ou destituição de cargo em comissão, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; II – existência de sentença penal condenatória transitada em julgado; VIII – participação em grupo paramilitar ou organização criminosa; IX – relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; X – vício de embriaguez; XI – uso de droga ilícita; XII – prática habitual de jogo proibido; XIII– habitualidade em descumprir obrigações legítimas; XIV – publicação ou tatuagem que faça apologia a ideias discriminatórias ou ofensivas aos valores constitucionais, que expresse ideologias terroristas, extremistas, incitem a violência e a criminalidade, ou incentivem a discriminação de raça e sexo ou qualquer outra força de preconceito ou, ainda, que faça alusão a ideia ou ato ofensivo a instituições de Segurança Pública; XV – declarações públicas ou participação em atos que signifiquem apologia ao crime, uso de droga ilícita ou exalte organizações criminosas; XVI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa; XVII – outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato. 16.12 Será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) deixar de apresentar a FIC e quaisquer dos documentos exigidos, nos prazos estabelecidos em Edital; b) apresentar documento ou certidão falsos; c) apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no item 16.6; d) apresentar documentos rasurados; e) tiver sua conduta enquadrada como fato que afeta a caracterização de procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável, conforme regulamentação de lei; f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações. 16.13 A comissão, órgão de caráter deliberativo, que tem por finalidade a avaliação da idoneidade e conduta ilibada dos candidatos nos concursos públicos para provimento de cargos, será composta por servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. 16.14 A comissão possui as seguintes atribuições: I – promover à apreciação das informações, indicando infringência de qualquer dos dispositivos elencados no Anexo III deste Edital, ou contendo dados merecedores de maiores esclarecimentos; II – deliberar por notificar o candidato, o qual deverá apresentar defesa em prazo previamente estabelecido; III – analisar e julgar defesa escrita de candidato, fundamentando, expondo os argumentos de fato e de direito, em ata a ser lavrada pelo secretário, que será assinada pelos integrantes da Comissão. 16.15 A constatação dos fatos descritos no item 16.11 em desfavor de candidato e (ou) o seu enquadramento ao item 16.12 serão analisados por Comissão, instituída para esta finalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, não implicando eliminação automática do candidato do concurso público. 16.16 Será eliminado do Concurso Público o candidato que for considerado não recomendado na Sindicância da Vida Pregressa. 16.17 Após a divulgação dos candidatos recomendados, o candidato que não constar no resultado da fase de Sindicância da Vida Pregressa, terá (03) três dias úteis para ter acesso ao motivo da não recomendação, pessoalmente, ou por procurador habilitado, com poderes específicos, o qual assinará documento de ter sido cientificado do motivo de sua exclusão. 16.18 Após o conhecimento do motivo da exclusão o candidato, se quiser, poderá interpor recurso. O requerimento será disponibilizado para o candidato no site www.institutoaocp.org.br. 16.19 Os recursos serão apreciados pela Comissão do Concurso Público que decidirá pelo acolhimento ou não. Uma vez acolhido o recurso o candidato prosseguirá no certame, caso contrário, será definitivamente eliminado. 16.20 Os casos não previstos neste Edital serão dirimidos à Comissão pré-estabelecida para a fase." (g.n.) Em fase de investigação social, o autor foi considerado inapto por descumprimento ao item 16.11 do edital. Foi interposto recurso administrativo. Por sua vez, a banca examinadora indeferiu o pleito recursal, sob a seguinte justificativa (ID 157999029): “(...) Resposta: Prezado candidato, de acordo com as buscas e pesquisas realizadas esta comissão ratifica que as imputações que lhe foram impostas e estão em andamento, ainda que em outra circunscrição ou comarca, enquadra-se no item 16.11 que relata ser fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II prática de ato de improbidade administrativa; IV prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; IX relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; Ante o exposto, INDERE-SE o recurso.”. (g.n.) Com efeito, em juízo de cognição sumária o ato administrativo não violou aos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade ou da proporcionalidade. O autor foi eliminado do certame sob o argumento de ter praticado: 1. ato criminoso e incompatível com o exercício o cargo; 2. ato de improbidade administrativa; 3. ilícito administrativo no exercício de função pública; 4. relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes, de modo a não atender os requisitos previstos no item 16.11 do Edital. Os documentos acostados não são suficientes para demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito de que o resultado da sindicância de vida pregressa é ilegal. Deste modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória e devem ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, em razão da peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Nada impede que, em sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade na conclusão da banca examinadora, possam ser acolhidas as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) (grifos do original) Inconformado, alega o recorrente que foi eliminado do certame sem indicação dos atos e motivos para tanto, limitando-se a banca examinadora a transcrever os respectivos itens do edital e, após o protocolo do recurso administrativo, a justificativa foi ampliada apenas com o acréscimo de mais um item do edital que o recorrente teria sido enquadrado para desclassificação, em violação à teoria dos motivos determinantes. Afirma que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo. Assevera que não se furtou de informar na sua Ficha de Informações Confidenciais – FIC, com excesso de zelo, todos os procedimentos que poderiam constar em seu nome, até mesmo como testemunha, em função da sua atuação estatal. Destaca que o fato ocorrido em época remota e que o candidato declarou quando do preenchimento do formulário interno não denota sua incompatibilidade para o exercício do cargo para o qual se candidatou, tampouco falta de idoneidade moral. Pontua que inexistem antecedentes criminais, pois não há condenação penal ou cível em seu desfavor, e que foram emitidas todas as certidões negativas exigidas para o certame, além do fato de o recorrente exercer o mesmo cargo ora pleiteado no Estado do Goiás desde 2021, oportunidade em que também foi considerado inabilitado na vida pregressa pelas mesmas razões e o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás entendeu ilegal a sua eliminação (Processo 21.2020.8.09.0000). Sustenta ser aplicável ao caso o Tema 22 da Repercussão Geral, editado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a sua eliminação é injustificável e contrária ao princípio da razoabilidade. Aponta violação ao art. 65, § 1o, da Lei 4.949/2012 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista a justificativa ampla e subjetiva dada pelo agravado, que torna impossível de definir quais seriam os atos apontados para desclassificar o candidato, sendo a sua eliminação abusiva e ilegal, na fase da Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, com base apenas em registro de ocorrência policial ou mesmo processo judicial não concluído. Advoga que a Administração Pública deve aferir a compatibilidade do candidato com o cargo almejado por meio de padrões comuns dentro de cada sociedade diante do caso em concreto, e não da simples e literal interpretação da lei. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada para que seja habilitado para participar das demais etapas do certame, inclusive o curso de formação, ou qualquer outra medida assecuratória que o douto Relator julgue necessária em homenagem ao poder geral de cautela. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. O agravante impugna o ato administrativo que o considerou inapto na fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social do Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de polícia penal da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal, nos termos do Edital n. 001/2022, de 10 de março de 2022. De acordo com o impresso de ID 46550036, a banca examinadora eliminou o candidato do certame sob a seguinte justificativa: “Motivo da inaptão (sic): 16.11 São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I – prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II – prática de improbidade administrativa; IV – prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; IX – relacionamento ou exibição em público com pessoas de no (sic) desabonadores antecedentes criminais;” Verifica-se do Recurso Administrativo de ID 46550037, manejado pelo candidato para a reforma da decisão administrativa supra, que o mesmo noticiou que responde a processos criminal e cível (improbidade administrativa) na comarca de São Domingos/GO, sendo que, no caso da ação criminal, já se passaram sete anos do seu trâmite sem a prolação da sentença por aquele Juízo, enquanto na ação de improbidade administrativa (processo n. 0001434-92.2016.8.09.0145), recebida em 07/1/2016, até o presente momento não houve resolução do mérito. Acrescenta, ainda, a existência de processo administrativo perante a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Goiás, tendo como objeto acúmulo ilegal de cargos e funções públicas, o qual culminou com a sua demissão. No entanto, ressalta que tal ato foi anulado pelo TJGO (Mandado de Segurança n. 5121249.40.2019.8.09.0000), o qual determinou a imediata reintegração do requerente ao cargo anteriormente ocupado. Em suma, o argumento do agravante perante a banca examinadora e reiterado no bojo do presente agravo de instrumento é que a existência de inquéritos e processos criminal e cível, sem sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor, não é suficiente para motivar a sua inaptidão ao cargo vindicado de policial penal da Polícia Penal do Distrito Federal. Além disso, pontuou que “em 2020, o REQUERENTE fora aprovado, em outro concurso público, inclusive, para cargo idêntico: policial penal. Contudo, do estado de Goiás. Há época, também, fora considerado inapto baseado nas mesmas alegações. A fim de corrigir a ilegalidade, impetrou ação mandamental 5264420-21.2020.8.09.0000 a qual reconheceu o direito de permanecer no certame”, exercendo atualmente o referido cargo. Ao apreciar o recurso protocolado pelo candidato, a banca agravada assim se manifestou (ID 46550037): “Prezado candidato, de acordo com as buscas e pesquisas realizadas esta comissão ratifica que as imputações que lhe foram impostas e estão em andamento, ainda que em outra circunscrição ou comarca, enquadra-se no item 16.11 que relata ser fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I - prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II - prática de ato de improbidade administrativa; IV - prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; IX - relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; Ante o exposto, INDERE-SE (sic) o recurso.” Do exame dos autos, vê-se que o recorrente apresentou as certidões negativas de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Justiça do Estado de Goiás, da Justiça do Distrito Federal e Territórios, não constando antecedente criminal ou ação de natureza criminal ou cível relacionado ao nome do postulante, à exceção da ação de improbidade n. 1434.92, em trâmite no Juízo da Comarca de São Domingos/GO, mencionada no recurso administrativo do candidato. A Certidão Narrativa de ID 46550035 (pgs. 19/20), emitida em 8/2/2023, corrobora a alegação do agravante de que não consta sentença condenatória transitada em julgado no feito de improbidade. Conquanto a banca examinadora não tenha consignado especificamente os fatos considerados para a inaptidão do recorrente no concurso em questão, tem-se que os eventos noticiados nos autos não justificam, em princípio, a sua eliminação, tendo em vista que, apesar de constar no item destacado pela banca examinadora que a prática de atos tipificados como crime, incompatível com o exercício do cargo, e de improbidade administrativa afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato, o entendimento do Pretório Excelso, em sede de repercussão geral (RE 650.900/DF – Tema), é no sentido de que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Cediço que o exame do Poder Judiciário quanto aos atos da banca examinadora e das normas editalícias restringe-se ao aspecto da legalidade. A atuação da Administração Pública deve ser subordinada aos princípios constitucionais, a fim de atender às finalidades legalmente instituídas, com destaque para os princípios da legalidade (art. 37 da CF), impessoalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade. Não se descuida que se revela legítimo o zelo e rigor do órgão com o perfil moral daqueles que irão integrar o quadro de carreira policial, com atribuições fundamentais para a mantença da paz social. No caso, contudo, de um juízo incipiente, mostra-se incabível a eliminação do candidato diante da justificativa exarada pela banca examinadora e os elementos probatórios acostados aos autos, notadamente porque inexiste sentença condenatória transitada em julgado, de modo que concorre em seu favor, até o momento, o princípio da presunção de inocência. Ademais, não consta na justificativa da banca examinadora que tais eventos foram suprimidos quando do preenchimento pelo candidato do formulário padrão (FIC). Logo, aplicável a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Perfilham esse raciocínio os seguintes julgados desta egrégia Casa de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ANULAÇÃO DO ATO DE INABILITAÇAO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Tese fixada pelo C. STF no julgamento de Recurso Extraordinário 560.900/DF em sede de repercussão geral. 2. Ilegalidade do ato impugnado que eliminou o Impetrante na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional em razão de responder a ação penal sem sentença condenatória com trânsito em julgado. Violação ao principio da presunção de inocência. 3. APELAÇAO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão 1387247, 07527250720208070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. CONSTATAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS ARQUIVADOS E TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 22/STF. RE AUTOS No 560.900/DF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma em que reconhecida a existência de repercussão geral, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. 2. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 22, firmou tese no sentido de que "Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". 2.1. O Plenário da Corte maior assentou que "1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. É nulo o ato administrativo de exclusão de candidato na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, se não estiver fundamentado e amparado em Lei que estabeleça critérios razoavelmente objetivos de (in)idoneidade moral, ou, se não estiver assentado em condenação penal de segundo grau de jurisdição ou definitiva, que guarde relação de incompatibilidade com as atribuição do cargo pretendido. 3.1. Na intelecção formada pela Corte Suprema, o afastamento dos critérios de comprovação de inidoneidade moral somente admite-se em hipóteses excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, dentre as quais exemplificou - um candidato preso em flagrante por estupro de vulnerável, que, durante o curso do processo penal, pretendesse assumir cargo em escola de ensino fundamental, ou que tivesse contra si quantidade relevante de inquéritos por prática de crime de pedofilia. 3.2. Ausente no caso concreto juízo de proporcionalidade em face do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da concepção das hipóteses excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, carece de higidez o ato administrativo que eliminou do concurso o candidato autor na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, em razão de constar contra ele boletins de ocorrência policial e termos circunstanciados. 4. Pela linha tênue que separa o direito de acesso ao cargo publico e os fundamentos que lhe negam, emerge recomendação especial à Administração para o atento acompanhamento administrativo de desempenho do recorrido quanto às atribuições do cargo, sobretudo no que tange à plena observância dos valores morais e jurídicos, de sorte que, se o beneplácito hermenêutico lhe favorece na fase atual, também haverá de pesar o rigor das normas disciplinares e correspondentes sanções para as hipóteses de desvios ou infrações. A tutela jurisdicional do momento não se fecha à possibilidade da subsequente e eventual revelação de má índole do recorrido, que a investigação pregressa somente iniciou indicar, de modo que assim a incompatibilidade que se revelar objetivamente poderá ser tratada disciplinarmente, até mesmo com a perda do cargo, a depender da gravidade de infração que porventura incorrer. 5. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos, em rejulgamento. (Acórdão 1297085, 00059417320118070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Saliente-se que a permissão para o candidato participar da próxima fase do concurso, que ocorrerá a partir de 15 de maio de 2023, não impede que, caso assim se entenda, seja oportunamente excluído do certame. Desse modo, mediante juízo de cognição sumária, própria desta fase, entendo que o candidato deve participar da próxima etapa do certame. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que o agravante seja habilitado para a próxima etapa do certame, que consistirá no Curso de Formação Profissional, a ser realizado entre os dias 15/5/2023 e 15/6/2023, conforme cronograma publicado no comunicado de ID 46550039, pgs. 22/23, até o efetivo julgamento de mérito. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Confiro à presente força de ofício. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador